Tribunal: TJSP
Processo: 0013755-52.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime prisional – Atendimento ao requisito subjetivo suficientemente demonstrado – Condenado que evidencia efetiva absorção da terapêutica penal – Decisão reformada – Recurso provido.